Tribunal: TJMT
Processo: 1011240-54.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011240-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DEL SANT - CPF: 899.015.410-34 (AGRAVANTE), ANDERSON DEL SANT - CPF: 954.212.380-91 (AGRAVANTE), INGO JORGE BARBIAN - CPF: 557.003.496-04 (AGRAVADO), IVO WEINCH - CPF: 384.920.240-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1011240-54.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Alexsandro Del Sant e outro

Agravados:
Ingo Jorge Barbian e outro

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1011240-54.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Alexsandro Del Sant e outro

Agravados:
Ingo Jorge Barbian e outro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alexsandro Del Sant e outro em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformados, os agravantes asseveram que é latente a probabilidade do direito, diante da comprovação de pagamento do arrendamento que comprovam a inexistência de débitos, suficiente para autorizar o deferimento do efeito suspensivo dos embargos à execução.

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 94827486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 1011240-54.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Alexsandro Del Sant e outro

Agravados:
Ingo Jorge Barbian e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Ingo Jorge Barbian e outro ajuizaram a ação de título executivo extrajudicial 1001268-15.2021.11.0015 perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face de Alex Alexsandro Del Sant e Anderson Del Sant, decorrente de contrato de arrendamento de imóvel rural.

Opostos os embargos à execução pelos embargantes, ora agravantes, o douto magistrado indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

Os agravantes aviaram o agravo de instrumento sustentando os embargos à execução foram opostos para demonstrar a inexistência de qualquer valor a título de arrendamento em atraso, tendo em vista que todos os pagamentos estão sendo depositados em juízo por determinação judicial, sendo desnecessária a garantia do juízo para atribuição do efeito suspensivo.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

92669971).

Irresignados, agora aviam o agravo interno.

Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do NCPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que a execução deve estar garantida, conforme determina o art.
o
§1º, do art. 919, do CPC
, dispõe que excepcionalmente será concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ao comentar o referido dispositivo, Teresa Arruda Alvim Wambier et al. leciona em sua obra:

“
Para a concessão da tutela de urgência exige-se cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300). (...) Bem, se vê, portanto que a concessão do efeito suspensivo aos embargos pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, conforme o caso. Para abas as hipóteses, exigir-se-á, contudo, o preenchimento dos demais requisitos, quais sejam, requerimento do executado e a prévia garantia do juízo
(...)”
.
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo. Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 1441)

Desta forma, nos termos do artigo 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo, diante da ausência de garantia da execução.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021